Tribunal: TJSP
Processo: 2094908-15.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS: PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, E, SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.